Tribunal: TJDFT
Processo: 0726385-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PREVENTIVO. DÉBITO ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL NÃO DECRETAÇÃO. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE ABUSO E ILEGALIDADE.

1. O habeas corpus constitui remédio constitucional com previsão no inciso LXVIII, do art. 5o, da CRFB/88, que possui dois requisitos necessários para a concretização desta tutela constitucional – existência de violência ou coação ilegal à liberdade de locomoção e a presença de ilegalidade ou abuso de poder.

2. Em se tratando de habeas corpus preventivo a ameaça à liberdade de locomoção deve ser atual e concreta.

3. A ordem de citação e intimação do executado ao pagamento do débito alimentar, sob pena de prisão, guarda sintonia com o disposto no art. 528, §§1o e 3o, do CPC, não implicando em existência de ilegalidade ou abuso de poder.

4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.